Tribunal: TJBA
Processo: 8006514-21.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006514-21.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WALLISON WANDERLEY DE MORAES JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por WALLISON WANDERLEY DE MORAES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, busca a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da confissão e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão As questões centrais a serem decididas são: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do réu foi lícito, à luz da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio;(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;(iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) saber se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir A nulidade da prova deve ser rejeitada. O ingresso no domicílio foi precedido de fundada suspeita, configurada não apenas pela denúncia recebida, mas, principalmente, pela conduta evasiva do apelante, que, ao avistar a guarnição, retornou para o interior do imóvel, sendo seguido pelo som de um objeto arremessado no telhado. Tal circunstância, somada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, legitima a ação policial em estado de flagrância. O acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos, e foram corroborados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (36g de cocaína e 469g de maconha), além de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, material para embalagem e uma arma de fogo municiada. A tese de desclassificação para uso pessoal é incompatível com as circunstâncias fáticas da apreensão. A quantidade, a variedade das drogas e os objetos apreendidos (balança e arma) demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil das substâncias, afastando a alegação de mero consumo. Por fim, o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) deve ser mantido. A apreensão de arma de fogo, balança de precisão e a quantidade de drogas indicam a dedicação do agente a atividades criminosas, não se tratando de traficante eventual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento: “1. A conduta evasiva do agente que, ao avistar a guarnição policial, recua para o interior de seu domicílio, somada a outros indícios como o som de um objeto sendo arremessado, configura fundada suspeita que, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, legitima o ingresso policial sem mandado judicial para fazer cessar a prática delitiva.” “2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão de grande quantidade de drogas e petrechos de traficância, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.” “3. A apreensão de arma de fogo, balança de precisão e expressiva quantidade e variedade de entorpecentes são elementos concretos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, art. 33, §2º, “b”; Código de Processo Penal, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, e 40, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006514-21.2023.8.05.0191, da M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como apelante WALLISON WANDERLEY DE MORAES JUNIOR e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER E JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR